Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-27.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-27.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: ANDORINHA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Candeias em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil (abandono da causa). O apelante requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito, alegando que a demora processual não lhe pode ser imputada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se tal vício configura nulidade absoluta passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação é cabível, tempestiva e preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo dispensado o preparo por se tratar de ente da Fazenda Pública. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. O juízo de origem incorre em error in procedendo ao dispensar expressamente a intimação pessoal da Fazenda Pública, violando norma processual cogente. A ausência de intimação pessoal não constitui mera irregularidade, mas nulidade absoluta, por afrontar o devido processo legal e impedir a adequada ciência da parte. Matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão e podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme jurisprudência do STJ. A inexistência de intimação pessoal do representante judicial do ente público inviabiliza a configuração do abandono da causa, tornando nula a sentença extintiva. A jurisprudência dos tribunais pátrios é consolidada no sentido de que a falta de intimação pessoal da Fazenda Pública impõe a cassação da sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000292-27.2022.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como apelada ANDORINHA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.